Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738113-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, vislumbrando preenchido o requisito do art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80, determinou a penhora dos valores pertencentes à recorrente, via SISBAJUD. Argumenta encontrar-se em recuperação judicial, de forma que, segundo alega, apenas o juízo falimentar ostentaria competência para dispor de seu patrimônio. Sustenta violação aos arts. 7o, § 1o, e 47, ambos da Lei no 11.101/05. Afirma que a correta interpretação a ser conferida ao art. 6o, § 7o-B, da referida Lei, é de que a tramitação do executivo fiscal não é interrompida pela recuperação judicial, mas a prática de atos expropriatórios remanesce sobre a competência do juízo recuperacional. Requer a concessão do efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reconhecer a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios, bem assim para determinar que o ilustre magistrado processante se abstenha de praticar atos executivos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, vislumbra-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito de origem nos seus ulteriores termos, serão praticados atos executivos em desfavor da recorrente. No entanto, a argumentação expendida pela agravante, no sentido de que o Juízo da Vara de Execução Fiscal não ostentaria competência para realizar atos expropriatórios de seus bens, porque a recorrente se encontra em recuperação judicial, não parece ostentar relevância jurídica. Com efeito, tal pretensão, em princípio, volta-se contra expressa disposição do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/05, que só ressalva, da competência do Juízo Fiscal, a prática de atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Como se sabe, bens de capitais são aqueles que uma empresa utiliza principalmente para produzir bens de consumo ou serviços. Referem-se especificamente aos ativos usados no processo produtivo, como máquinas industriais, softwares, veículos de transporte, entre outros. Podem ser bens tangíveis, como máquinas, veículos, ferramentas e equipamentos industriais, e, além disso, também podem ser intangíveis, como, por exemplo, softwares, patentes, marcas registradas e outras tecnologias essenciais para a produção. Portanto, ainda em princípio, o numerário que se encontra mantido em contas de titularidade da empresa não se qualifica, em regra, como bem de capital. Ressalte-se que a agravante não deduziu, na petição recursal, argumentos de que a constrição determinada pelo ilustre magistrado processante recaiu sobre bem de capital indispensável à continuidade de suas atividades, muito menos produziu qualquer prova nesse sentido, a atrair, em tese, a necessidade de cooperação entre os juízos da Vara de Execução Fiscal e da Vara de Falências e de Recuperações Judiciais para a prática do ato constritivo determinado. Daí porque, ausente a relevância da argumentação expendida na petição de recurso, a tutela liminarmente formulada há que ser indeferida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator